Tribunal: TJDFT
Processo: 0732998-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732998-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO KIMBERLEY PLAIN D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por LB12 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em face de decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, proferida nos autos da ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, Pje n. 0705526-74.2024.8.07.0007. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 62676526): A parte executada, ao ID 197880496 e ID 196674981, insurge-se contra o regular andamento do feito até julgamento dos Embargo à Execução correlatos a estes autos e ao deferimento de ordem de bloqueio de valores via SISBAJUD, a qual foi efetivada ao ID 198193067 com o bloqueio na conta da executada do montante de R$ 658,79 (seiscentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos), ao fundamento de que encontra-se em recuperação judicial e que por essa razão o processo executivo deverá ser suspenso e os atos de penhora submetidos ao crivo do juízo universal. Ao ID 201019315, sentença homologatória do plano de recuperação judicial nos autos de no 0085645-87.2020.8.19.0001, em trâmite na 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Em manifestação de ID 204476228, a parte exequente alega que os créditos decorrentes de despesas condominiais são de natureza extraconcursal e que, portanto, não se submete ao crivo do juízo universal, requerendo o regular trâmite do feito com a efetivação da penhora. É o relatório. Decido. Quanto ao pedido de suspensão do feito ate o julgamento dos embargos correlatos (n.0711137-08.2024.8.07.0007), esclareço que o pedido já foi apreciada e indeferido nos termos da decisão de ID 199036941 daqueles autos. Quanto ao pedido de submissão dos atos de penhora ao crivo do juízo universal, tem-se que, no caso de execução de despesas condominiais, o entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que se trata de crédito de natureza extraconcursal, por se enquadrar no conceito de despesas necessárias à preservação do ativo (Lei 11/101/2005, art. 84, III). Dentro disso, não há óbice aos atos de penhora determinados por este juízo, conforme se infere do seguinte julgado: EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXECUTADO. APURAÇÃO. ORIGEM. OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS. CONSTITUIÇÃO ANTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE EXECUTADA. SUSPENSÃO DO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL (LEI No 11.101/2005, ART. 84, III). NÃO SUBMISSÃO AO PLANO. EXECUÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO CÍVEL. PROSSEGUIMENTO. REGRA GERAL. OBSERVÂNCIA MITIGADA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXECUTIVO INDIVIDUAL. PENHORA PERANTE O JUÍZO CÍVEL. POSSIBILIDADE. RESSALVA LEGAL. PREPONDERÂNCIA DA NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO ATIVO. COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE BENS DA EMPRESA RECUPERANDA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. FORMA DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO E DA VIABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARTICIPAÇÃO DO CRÉDITO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO VISANDO SUA REALIZAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei no 11.101/2005, a par de privilegiar a recuperação da empresa em dificuldades financeiras, estabelecera exceções aos efeitos da recuperação judicial, e conquanto deixando de fazer referência expressa ao crédito decorrente de contribuição condominial, o Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AgInt no AREsp n. 769.043/SP) firmara orientação no sentido de que "o encargo condominial, ainda que anterior ao pedido de quebra, enquadra-se no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se de crédito extraconcursal que não se sujeita à habilitação, tampouco à suspensão determinada pela Lei de Falências", donde deflui que o cumprimento de sentença volvido à realização de obrigações condominiais afetas a empresa em recuperação judicial não se submete à suspensão de que cuida o artigo 6o da Lei no 11.101/05. 2. O crédito volvido à composição de despesas condominiais inadimplidas, porquanto enquadrando-se no conceito de despesas necessárias à administração do ativo (Lei no 11.101/2005, art. 84, inciso III), paramenta-se de natureza extraconcursal e, como tal, não está sujeito à habilitação ou inclusão no quadro geral de credores na recuperação judicial, tampouco submetendo-se à interseção suspensiva decorrente do processamento do processo de soerguimento, mesmo se vencido anteriormente à propositura da recuperação judicial. 3. O processamento da recuperação judicial da parte executada não obsta a penhora de imóvel de sua titularidade para adimplemento de dívida condominial que a aflige, sobejando possível a constrição, competindo ao Juízo Recuperacional, contudo, resolver sobre o destino do valor obtido com a expropriação da unidade imobiliária como forma de serem conciliados os interesses do credor individual e o objetivo da recuperação, inclusive porque, a partir do deferimento da recuperação, somente o Juízo Universal pode deliberar sobre medidas de disposição patrimonial da recuperanda. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1707215, 07401877120228070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 9/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, diante da competência do juízo universal para dispor sobre o patrimônio da recuperanda, a destinação dos valores bloqueados nestes autos ao exequente deverá ser submetida ao crivo do Juízo da Recuperação Judicial. À Secretaria: Transfira-se o valor bloqueado ao ID 198193067 para conta judicial vinculada aos presentes autos, com escopo de preservar o valor nominal da moeda. Oficie-se ao Juízo da Recuperação Judicial para que delibere sobre a liberação em favor do exequente dos valores bloqueados ao ID 198193067 destes autos da conta de titularidade da recuperanda. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, bem como para juntar aos autos planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição, independente de nova intimação. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Intime-se. A agravante alega, em suas razões recursais (ID. 62676524), em síntese: i) que passa por procedimento de recuperação judicial no 0085645-87.2020.8.19.0001, instaurado em 27/04/2020, e em trâmite na 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro; ii) que o Juízo a quo, e os demais juízos individuais, não possuem competência para deliberar acerca do patrimônio da recuperanda, ora agravante. Sustenta que que a deliberação do Juízo da recuperação judicial deve preceder o ato da constrição, sob pena de se colocar em risco o processo de soerguimento, mas que a decisão agravada, procedeu-se de modo contrário, uma vez que realizou-se a constrição para, somente após, submeter o ato à deliberação do Juízo universal, causando, neste interregno de tempo, riscos claros ao cumprimento do plano de recuperação judicial. Pede seja o presente recurso recebido e deferido o efeito suspensivo, sob pena de causa graves danos à Agravante com o prosseguimento da execução. No mérito, pede o provimento para que seja reformada a decisão agravada, (i) impedindo a adoção de atos constritivos pelo Juízo a quo e (ii) determinando a liberação dos valores retidos indevidamente sem prévia manifestação do Juízo universal. Preparo recolhido, ID. 62676532. É o relato do necessário. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso, em que pesem as razões da agravante, não se vislumbra, nesse momento processual, a probabilidade do direito defendido pela agravante. Em primeiro lugar, é importante registrar que não há dúvida quanto à extraconcursalidade dos créditos condominiais, consoante jurisprudência do col. STJ e deste eg. TJDFT: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DÍVIDA CONDOMINIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO. NÃO SUJEIÇÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. 1. Não se constata deficiência na prestação jurisdicional quando o pronunciamento acerca dos fatos controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões do acórdão recorrido. 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto ao entendimento de que os créditos de natureza extraconcursal provenientes de despesas condominiais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, de forma que não há falar em suspensão da sua execução para a preservação da empresa em recuperação. Precedentes. " (AgInt no AREsp n. 1.951.790/RJ, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/9/2022, DJe de 19/9/2022). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.433.276/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO TITULARIZADO POR CONDOMÍNIO, ADVINDO DE DESPESAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS POR EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA. OBSERVÂNCIA DO CORTE TEMPORAL ESTABELECIDO NO ART. 49, CAPUT, DA LRF. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 88, III, DA LRF, PARA QUALIFICÁ-LO COMO EXTRACONCURSAL NO BOJO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO, POR QUALQUER MÉTODO HERMENÊUTICO QUE SE ADOTE. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, a submissão ou não à recuperação judicial do crédito titularizado pelo condomínio recorrente, advindo de despesas condominiais inadimplidas pela recuperanda, será definida com base, unicamente, no corte temporal estabelecido no art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005. 1.1. Os créditos atinentes às despesas condominiais anteriores ao pedido de recuperação judicial são concursais e, como tal, haverão de ser pagos nos exatos termos definidos no plano de recuperação judicial, aprovado pela assembleia de credores e homologado judicialmente. A execução individual de crédito concursal eventualmente ajuizada deve ser suspensa durante o stay period e, uma vez concedida a recuperação judicial, a operar a novação da obrigação representada no título executivo, deve ser extinta. 1.2. Por sua vez, os créditos atinentes às despesas condominiais posteriores ao pedido de recuperação judicial são, estes sim, extraconcursais, razão pela qual a correlata execução individual deve prosseguir normalmente em direção à satisfação do direito creditício titularizado pelo condomínio recorrente. 1.3. A linha de entendimento ora propugnada, como não poderia deixar de ser, se adequa, detidamente, à tese jurídica vinculante firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.051: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.924.180/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023.) APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ATINENTE A COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. DEVEDORA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO SOBRE A SUJEIÇÃO DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ART. 49 DA LEI No 11.101/2005). NATUREZA EXTRACONCURSAL DAS DÍVIDAS DE CONDOMÍNIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO NA ORIGEM. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática dos repetitivos (Tema no 1051 - REsp no 1.843.332/RS, 1.842.911/RS, 1.843.382/RS, 1.840.812/RS e 1.840.531/RS), firmou tese no sentido de que, "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". 2. Não obstante a dívida exequenda relativa a despesas de condomínio seja anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial da apelada, prevalece o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que os referidos créditos de natureza condominial têm natureza extraconcursal, sejam anteriores, sejam posteriores ao deferimento do pedido de soerguimento, porquanto se refiram a despesas indispensáveis à administração do ativo da empresa recuperanda (AgInt no AREsp no 2.078.665/SP, AgInt no AREsp no. 2.238.698/RJ, AgInt no AREsp no 2.348.211/RJ, AgInt no AREsp no 2.287.396/RJ). Não se olvida a existência, no próprio STJ, de linha de entendimento recente que diferencia a natureza jurídica do crédito decorrente de despesas de condomínio, se concursal, se extraconcursal, quando anteriores ou posteriores ao pedido de recuperação judicial (REsp no 2.002.590/SP e AgInt no REsp no 1.924.180/SP). 3. Em que pese a divergência jurisprudencial estabelecida no próprio STJ e também no âmbito desta 5a Turma Cível sobre a questão de direito controvertida, a orientação prevalecente neste Tribunal é a de que a despesa de condomínio é de natureza extraconcursal (art. 84, III, da Lei no 11.101/2005), seja a sua constituição anterior ou posterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial. Nesse contexto, impõe-se a anulação da sentença, a fim de determinar o prosseguimento do feito executivo na origem, tendo em vista a natureza extraconcursal dos débitos condominiais vindicados. 4. Apelação cível conhecida e provida. (Acórdão 1890895, 07335610420208070001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no DJE: 24/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA DO CRÉDITO. RESP No 2.002.590/SP. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL. CONTROLE. VIABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. DECISÃO DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO REFORMADA. 1. Em recente julgamento, o c. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a natureza dos créditos atinentes às despesas condominiais inadimplidas por empresa em recuperação judicial é definida com base, unicamente, no corte temporal estabelecido no artigo 49, caput, da Lei no 11.101/2005 (RESP No 2.002.590/SP). 2. Assim, o crédito decorrente de taxas condominiais vencidas após o pedido de Recuperação Judicial ostenta natureza extraconcursal. 3. A eg. Segunda Seção do c. STJ tem entendimento no sentido de que o d. Juízo Universal mantém a competência sobre a realização do controle dos atos de constrição patrimonial da recuperanda, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, até o trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação. 4. Considerando que o d. Juízo Universal tem a última palavra sobre a viabilidade do plano de soerguimento e que a penhora de imóvel da Agravante pode comprometer o plano de recuperação judicial e a competência do referido juízo permanece até o trânsito em julgado da sentença que encerra a recuperação, a constrição deve ser desconstituída. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1813478, 07323944720238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. CARÁTER EXTRACONCURSAL. NÃO SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. PENHORA DE IMÓVEL DIVERSO AO QUE GEROU O DÉBITO. NATUREZA INALTERADA. 1. As taxas condominiais, por constituírem despesas com a administração do ativo da empresa, se tratam de crédito extraconcursal, não se submetendo ao plano de recuperação judicial ou ao prazo de suspensão determinado. Precedentes do STJ. 2. Havendo a penhora de bem imóvel diverso daquele que gerou o débito condominial em execução não tem o condão de alterar a sua natureza extraconcursal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1700264, 07043779820238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nada obstante, é igualmente pacífico no col. STJ o entendimento de que os atos de constrição ou de alienação, destinados à satisfação de tais créditos, assim como ocorre com outros créditos igualmente não sujeitos à suspensão do processo de execução, devem ser submetidos ao Juízo da recuperação judicial, para que essa autoridade possa exercer o respectivo controle, avaliando a essencialidade do ativo envolvido à atividade empresarial e, por conseguinte, ao processo de recuperação da empresa. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. NA ORIGEM, AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. ART. 1.022, CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO INTERPOSTO PELO CONDOMÍNIO QUE GUARDA IDENTIDADE COM RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.MANUTENÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR, SOB DIVERSOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2. Pacifico na jurisprudência desta Corte de que as matérias já sujeitas à apreciação anterior, sujeitam-se à preclusão consumativa. 3. A Segunda Seção do STJ possui orientação jurisprudencial no sentido de que, mesmo quanto aos créditos extraconcursais, incumbe ao Juízo em que se processa a recuperação judicial, ciente de tal circunstância, analisar a melhor forma de pagamento do aludido crédito, deliberar sobre os atos expropriatórios, sopesar a essencialidade dos bens de propriedade da empresa passíveis de constrição, além da solidez do fluxo de caixa da empresa em recuperação. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 2.114.141/RJ, minha relatoria, unânime, DJe de 24.4.2023) AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. TRAMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO E PENHORA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. NECESSÁRIO CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos de execução dos créditos individuais e fiscais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005. 2. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes. 3. O deferimento da recuperação judicial não possui o condão de sobrestar a execução fiscal, todavia, conquanto o prosseguimento da execução fiscal e eventuais embargos, na forma do art. 6o, § 7o-B, da Lei 11.101/2005, com redação dada pela Lei 14.112, de 2020, deva se dar perante o juízo federal competente - ao qual caberão todos os atos processuais, inclusive a ordem de citação e penhora -, o controle sobre atos constritivos contra o patrimônio da recuperanda é de competência do Juízo da recuperação judicial, tendo em vista o princípio basilar da preservação da empresa. 4. Em outros termos, o Juízo da execução fiscal poderá determinar a constrição bens e valores da recuperanda, todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do Juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo torná-los sem efeito, tudo buscando o soerguimento da empresa, haja vista a sua elevada função social. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no CC n. 177.164/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 31/8/2021, DJe de 9/9/2021.) (g.n.) No mesmo sentido, recentes julgados deste eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRELIMINAR AFASTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA DO CRÉDITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO RECUPERACIONAL. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. CONTROLE DOS ATOS CONSTRITIVOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia reside em examinar o acerto da decisão do Juízo Recupertório que indeferiu o pedido de consulta e restrição, via SisbaJud formulado pelo exequente. 2. Incabível o sobrestamento do feito é medida que se impõe, porque não se encontram presentes nenhuma das hipóteses de suspensão do processo elencadas no art. 313 do Código de Processo Civil. 3. O Juízo recuperatório pode decidir sobre questões que possam afetar o patrimônio das agravadas, a exemplo de determinar o destino de um bem; todavia, não se encontra entre suas competências processar a fase do cumprimento de sentença atinente ao patrimônio das recuperandas. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento que cabe ao Juízo da recuperação judicial controlar a melhor forma de pagamento dos créditos e, ainda, os atos constritivos tendentes a esse fim 5. A competência deste juízo se limita à eventual análise quanto à essencialidade de bens constritos pelo juízo da execução. 6. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1886725, 07329461220238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. REJEIÇÃO. INDEFERIMENTO DO LEVANTAMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nenhuma das hipóteses que se refere art. 489, § 1o do CPC pode ser reconhecida (não se limita a indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo, não empregou conceitos jurídicos vagos ou indeterminados, tampouco deixou de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento), destacando-se que "fundamentação contrária aos interesses das partes não se confunde com a ausência de motivação do ato decisório recorrido, não havendo que se falar em nulidade da sentença por ofensa aos arts. 93, IX, da CF e 489 do CPC" (Acórdão 1241009, 07196566320198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Ao contrário do que alegado pelo agravante, não há que se falar em levantamento dos valores bloqueados antes da manifestação do Juízo da recuperação. Correta a decisão agravada no tocante ao indeferimento do levantamento dos valores bloqueados em favor da parte exequente e à indicação de que é do juízo da recuperação a competência para avaliar as medidas de constrição incidentes no patrimônio de empresa submetida à recuperação judicial. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1825477, 07461095920238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTAS BANCÁRIAS DE PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO. APRECIAÇÃO DA PENHORA NO JUÍZO UNIVERSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. 1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, assim como antecipar a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 2. A execução e o cumprimento de sentença pautam-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. Por lógica, têm como objetivo a satisfação de um crédito já reconhecido, de modo que a impenhorabilidade não se trata de regra, mas sim de exceção. 3. O art. 84, inciso III da Lei Falimentar, prevê como extraconcursal as despesas necessárias à administração do ativo, que não se sujeita ao concurso de credores, tampouco à suspensão determinada pelo art. 52, inciso III da referia Lei. 4. Não há violação da competência do Juízo Universal na hipótese de a penhora ter sido efetivada por juízo diverso daquele competente pelo processo falimentar, quando este último foi logo oficiado para decidir a respeito da constrição realizada. 5. A condenação do agravado por litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, uma conduta abusiva, desleal ou realizada com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida (CPC, art. 80). 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1839642, 07022185120238079000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não se verifica, em uma análise superficial, própria deste momento processual, a presença indispensável dos requisitos da probabilidade do direito, nem tampouco do perigo da demora, uma vez que a decisão agravada determinou a imediata comunicação ao Juízo da Recuperação Judicial para que delibere sobre a liberação em favor da parte exequente dos valores bloqueados da conta de titularidade da recuperanda, uma vez que resta preservado o crédito em discussão, podendo, se o caso, por ordem do Juízo da Recuperação Judicial, serem os valores transferidos para aquele Juízo. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO à decisão agravada. Cientifique-se ao d. Juízo a quo, nos termos do art. 109, inciso I do Código de Processo Civil. Ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, conforme disposto no art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital